Tribunal: TJDFT
Processo: 0748787-10.2024.8.07.0001
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-01
Data de publicação: 2025-07-11

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO. DANOS MATERIAIS. PIS/PASEP. BANCO DO BRASIL. PRESCRIÇÃO. STJ. TEMA 1150. PRAZO DECENAL. TERMO INICIAL. TEORIA DA ACTIO NATA. SAQUE.
1. A pretensão ao ressarcimento dos danos havidos em razão dos desfalques em conta individual vinculada ao PASEP se submete ao prazo prescricional decenal previsto no artigo 205 do Código Civil (STJ, Tema 1150).
2. O termo inicial de contagem do prazo prescricional dá-se a partir do momento em que a parte lesada toma conhecimento do suposto dano sofrido (STJ, Tema 1150), isto é, quando saca o valor disponível na conta individual do PASEP (Teoria actio nata). Precedentes deste Tribunal.
3. Transcorridos mais de 10 anos e 7 meses entre a data do saque e o ajuizamento da ação, correta a sentença que reconheceu a prescrição.
4. Recurso conhecido e não provido.